Tribunal: STJ
Processo: 1018236-28.2017.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975844 - SP(2025/0238110-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: BENITO MOLLO
AGRAVANTE
: GRACIETTE MARTINA TOMAZINI BERTINOTI
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DA SILVA
AGRAVANTE
: JOSE FACCIONI FILHO
AGRAVANTE
: JOSE LEONARDO DA SILVA
AGRAVANTE
: KATO NOBOR
AGRAVANTE
: MARCIO TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MAURICIO DE JESUS CERBASI
AGRAVANTE
: RICHARDS DE FREITAS CHAVES
AGRAVANTE
: RONIVAL ROSELIO CHRISPIM
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADA
: NAYARA CRISPIM DA SILVA - SP335584
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL EM RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE TESE
RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA
SÚMULA 283/STF.
NOS TERMOS REGIMENTAIS E LEGAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. É sabido que “não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento,
1
examinar na via especial suposta violação de dispositivo ou princípio constitucional, sob pena
de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EREsp 1.544.786/RS,
relator; Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de
).
16/6/2020.
. Consoante o STJ, "não há prequestionamento da tese recursal quando a questão postulada
2
não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte recorrente"; (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
.
AREsp n. 1.946.228/DF,
28/4/2022)
.
3 A manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna
inviável o conhecimento do apelo especial. Incidência da Súmula 283/STF.
. Não foi demonstrado o dissídio jurisprudencial, pois inexistente a necessária identidade
4
jurídica entre o acórdão recorrido e aqueles apontados como paradigmas, tendo em vista que
diverso o direito aplicado, pois os paradigmas julgaram à luz dos princípios da celeridade e da
Documento eletrônico VDA55180703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/03/2026 14:52:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: e61c7c0f-9469-4e1c-8174-7766427fe293

duração razoável do processo e o acórdão recorrido, por sua vez, estabeleceu o momento de
verificação da presença das condições da ação. Precedente.
. Agravo interno desprovido.
5
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA55180703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/03/2026 14:52:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: e61c7c0f-9469-4e1c-8174-7766427fe293

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975844 - SP(2025/0238110-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: BENITO MOLLO
AGRAVANTE
: GRACIETTE MARTINA TOMAZINI BERTINOTI
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DA SILVA
AGRAVANTE
: JOSE FACCIONI FILHO
AGRAVANTE
: JOSE LEONARDO DA SILVA
AGRAVANTE
: KATO NOBOR
AGRAVANTE
: MARCIO TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MAURICIO DE JESUS CERBASI
AGRAVANTE
: RICHARDS DE FREITAS CHAVES
AGRAVANTE
: RONIVAL ROSELIO CHRISPIM
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADA
: NAYARA CRISPIM DA SILVA - SP335584
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL EM RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE TESE
RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA
SÚMULA 283/STF.
NOS TERMOS REGIMENTAIS E LEGAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. É sabido que “não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento,
1
examinar na via especial suposta violação de dispositivo ou princípio constitucional, sob pena
de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EREsp 1.544.786/RS,
relator; Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de
).
16/6/2020.
. Consoante o STJ, "não há prequestionamento da tese recursal quando a questão postulada
2
não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte recorrente"; (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
.
AREsp n. 1.946.228/DF,
28/4/2022)
.
3 A manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna
inviável o conhecimento do apelo especial. Incidência da Súmula 283/STF.
. Não foi demonstrado o dissídio jurisprudencial, pois inexistente a necessária identidade
4
jurídica entre o acórdão recorrido e aqueles apontados como paradigmas, tendo em vista que
diverso o direito aplicado, pois os paradigmas julgaram à luz dos princípios da celeridade e da
Documento eletrônico VDA54828576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:27
Código de Controle do Documento: 858833d5-7075-41c9-ad15-7d86078e603b

duração razoável do processo e o acórdão recorrido, por sua vez, estabeleceu o momento de
verificação da presença das condições da ação. Precedente.
. Agravo interno desprovido.
5
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BENITO MOLLO e
OUTROS contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-STJ, fls. 560-568).
Em suas razões, os agravantes pretendem a reforma da decisão agravada.
Para tanto, sustentam, em síntese, não ser hipótese de aplicação das Súmulas 211/STJ
e
; arguem que foi devidamente formulado o dissídio interpretativo e reforçam
283/STF
a ofensa ao at. 5o, XXXV, da CF.
Postulam o sobrestamento deste feito, em razão da seleção dos REsps

e
como representativos da controvérsia e
2.217.138/SP, 2.217.139/SP
2.217.140/SP
de sua remessa ao NUGEPNAC, medida que assegura isonomia, eficiência processual
e segurança jurídica, evitando decisões contraditórias até o pronunciamento definitivo
da Primeira Seção.
Sustentam a necessidade de reforma da decisão agravada para
reconhecendo a superveniência do trânsito em julgado do Mandado de Segurança
Coletivo n. 0600594-25.2008.8.26.0053, de modo a promover o conhecimento e
provimento do recurso especial, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para que seja proferido julgamento de mérito da ação de cobrança.
Enfatizam que o STJ, em julgamentos análogos (
e
AREsp 1.441.290/SP
, reconheceu a possibilidade de superação do óbice processual à
REsp 1.829.655/SP)
luz dos princípios da primazia do julgamento de mérito, do aproveitamento dos atos
processuais e da duração razoável do processo, para, em consequência, conhecer e
dar provimento ao recurso especial.
Requerem, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da
decisão recorrida (e-STJ, fls. 578-520).
Contraminuta apresentada (e-STJ, fls. 626-631), além de certidão de
decurso de prazo de fl. 636 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está correta e
deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA54828576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:27
Código de Controle do Documento: 858833d5-7075-41c9-ad15-7d86078e603b

Aduziu-se ofensa e divergência jurisprudencial ao
o, XXXV, da CF, no
art. 5
que concerne à ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, pelo tribunal de
origem, diante de tratamento processual que cerceia o direito de ação dos recorrentes,
tendo em vista a exigência, não prevista em legislação, de trânsito em julgado de
mandado de segurança para ajuizamento de ação de cobrança.
Sobre essa questão, é sabido ser incabível o recurso especial quando visa
discutir violação ou interpretação divergente de norma constitucional porque,
consoante o disposto no
III, da Constituição Federal, é matéria própria do
art. 102,
apelo extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido: “Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo ou
princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal” (AgInt nos
relator; Ministro Gurgel de Faria, Primeira
EREsp 1.544.786/RS,
Seção, DJe de
.
16/6/2020)
Sustentou-se desrespeito e divergência jurisprudencial aos arts. 4o, 6o, 17,
485, VI, 933 do CPC e 14, § 4o, da
no tocante ao descabimento de
Lei n. 12.016/2009,
exigência de trânsito em julgado de mandado de segurança coletivo para fins de
admissibilidade e de desenvolvimento de ação de cobrança de verba referente a
quinquênio anterior à impetração do
, porquanto inexistente norma que estabeleça
writ
tal requisito.
Reforçou-se que a cobrança de direito pretéritos à impetração constitui ação
diversa e autônoma em relação ao mandado de segurança, não consistindo em mera
execução de sentença. Por fim, aponta que se a necessidade de observação aos
princípios da primazia do mérito e da razoável duração do processo.
Nem a violação a esses dispositivos de lei federal nem as citadas teses
recursais que os embasam foram debatidas na segunda instância. Não houve, de fato,
o prequestionamento dessa controvérsia recursal, porquanto a questão postulada não
foi examinada pela Corte
sob o viés pretendido pela parte recorrente,
a quo
notadamente quanto: à alegação de que inexiste norma que tenha estabelecido a
exigência de trânsito em julgado do mandado de segurança como requisito prévio para
o ajuizamento da ação de cobrança que vise receber valores referentes a quinquênio
anterior à impetração do
; que se deve, no caso, observar os princípios da primazia
writ
do mérito e da razoável duração do processo; que a cobrança de valores pretéritos ao
da ação mandamental constitui ação autônoma, não havendo em que confundi-la com
execução da sentença mandamental.
Nesse sentido: "Não há prequestionamento da tese recursal quando a
questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela
parte recorrente" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.946.228/DF,
Segunda Turma, DJe de
.
28/4/2022)
Documento eletrônico VDA54828576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:27
Código de Controle do Documento: 858833d5-7075-41c9-ad15-7d86078e603b

Outrossim, "esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam
expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese"
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.059.677/SC,
em
DJe de
.
27/6/2022,
30/6/2022)
Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
CONCLUSÃO
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM,
DIANTE
DAS
PARTICULARIDADES
DO
CASO
CONCRETO,
PELA
NÃO
COMPROVAÇÃO DA ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE BEM DE
FAMÍLIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os arts. 313, V, a, do CPC e 37 da
não foram objeto de
Lei 10.741/2003
análise pelo Tribunal de origem, tampouco foram invocados nos embargos
de declaração opostos pelo agravante, em 2o Grau, com o objetivo de sanar
eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento,
ainda que implícito, incide, no ponto, as Súmulas 282 e 356 do STF, por
analogia.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por
demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a
incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 2.143.604/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.

Suscitou-se ainda mácula aos arts. 4o, 6o, 17, 485, VI, 933 do CPC e 14, §
4o, da
a respeito da possibilidade de que, na hipótese de o trânsito
Lei n. 12.016/2009,
em julgado de mandado de segurança coletivo constituir requisito para admissibilidade
e para regular desenvolvimento de ação de cobrança de verba referente a quinquênio
anterior à impetração do mandado de segurança, seja reconhecido o atendimento
desse requisito no curso da ação de cobrança dos valores discutidos nos autos,
porquanto o
do CPC impõe ao relator da apelação considerar fato posterior
art. 933
relevante à decisão recorrida, no caso, o trânsito em julgado do mandado de
segurança.
No tocante a esta última controvérsia, incide realmente o óbice da
pois a parte deixou de atacar fundamentos autônomos e
Súmula n. 283/STF,
suficientes para manter o julgado, quais sejam (e-STJ, fls. 325, 328-329 e 330-331 -
sem grifo no original):

Nos termos do decidido, este Relator adota o entendimento de que o
ajuizamento da ação de cobrança oriundo de sentença concessiva em
Documento eletrônico VDA54828576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:27
Código de Controle do Documento: 858833d5-7075-41c9-ad15-7d86078e603b

sede de mandado de segurança coletivo pressupõe o trânsito em
julgado da referida decisão, situação não concretizada quando da
distribuição da demanda, tampouco no momento do sentenciamento
do feito, não se cogitando da possibilidade de superveniente
implementação da condição da ação, a obstar o julgamento de mérito
.
do feito
Além disso, a Colenda Turma Especial da Seção de Direito Público desta
Corte, ao fixar a tese do Tema 18, de IRDR, estabeleceu que o interesse de
agir ao ajuizamento da ação de cobrança embasada em Mandado de
Segurança Coletivo nasce do trânsito em julgado da sentença que decidir a
impetração, pois, apenas neste momento, haverá a estabilidade do direito
material.
Não se trata, portanto, de negar direito reconhecido em sede de mandado de
segurança coletivo, mas da inviabilidade da cobrança desprovida de título
judicial passado em julgado, pois a comprovação de sua ocorrência deve
.
se dar no ajuizamento, como condição da ação e não no seu transcurso
Além disso, cumpre ressaltar o entendimento sedimentado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, quanto ao momento da comprovação da
legitimidade de parte, também condição de ação, cuja tese se aplica ao
:
interesse processual
[...].
Dessa forma, incide, realmente, a Súmula n. 283 do STF, "aplicável
analogicamente a esta Corte Superior, quando o acórdão recorrido é assentado em
mais de um fundamento suficiente para manter a conclusão do Tribunal a quo e a parte
não impugna todos eles" (
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
REsp n. 2.082.894/RJ,
Sexta Turma, DJe de
.
28/8/2023)
Ademais, pela alínea "c" do permissivo constitucional, não foi demonstrado o
dissídio jurisprudencial, pois inexistente a necessária identidade jurídica entre o
acórdão recorrido e aqueles apontados como paradigmas, tendo em vista que diverso
o direito aplicado, pois os paradigmas julgaram à luz dos princípios da celeridade e da
duração razoável do processo e o acórdão recorrido, por sua vez, estabeleceu o
momento de verificação da presença das condições da ação.
Nesse sentido, o STJ decidiu: “Ausência de demonstração de dissídio
jurisprudencial, pois inexistente a necessária similitude fática entre o acórdão recorrido
e aquele apontado como paradigma, já que são diversas as circunstâncias concretas
neles delineadas e o direito aplicado" (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.256.359/MS,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
.
21/2/2025)
Considerando, pois, que as alegações feitas no presente agravo interno não
são capazes de modificar o convencimento manifestado na decisão da Presidência do
STJ, deve ser ratificada a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA54828576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:27
Código de Controle do Documento: 858833d5-7075-41c9-ad15-7d86078e603b

Relativamente ao sobrestamento do feito, o fato de existir processo enviado
pelo Tribunal de origem como representativo de controvérsia acerca da situação, não
tem o condão de afastar o entendimento desta Corte, de que "a indicação de recurso
como passível de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos pela Comissão
Gestora de Precedentes não enseja a suspensão dos processos com idêntica
controvérsia, uma vez que tal determinação 'não vincula o relator sorteado, que é o
competente para analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do
recurso para submeter a questão ao Plenário Virtual a fim de possível afetação da
matéria ao rito dos repetitivos' (AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.846.398/SC,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
" – (AgInt no
08/06/2020,
10/06/2020)
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 1.946.245/RJ,
DJe de
.
15/5/2023,
19/5/2023)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54828576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:27
Código de Controle do Documento: 858833d5-7075-41c9-ad15-7d86078e603b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.975.844 / SP
Número Registro: 2025/0238110-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06005942520088260053 10182362820178260053 10425299620168260053 6005942520088260053
600594252008826005310182362820178260053
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DA SILVA
AGRAVANTE
: BENITO MOLLO
AGRAVANTE
: GRACIETTE MARTINA TOMAZINI BERTINOTI
AGRAVANTE
: JOSE FACCIONI FILHO
AGRAVANTE
: JOSE LEONARDO DA SILVA
AGRAVANTE
: KATO NOBOR
AGRAVANTE
: MARCIO TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MAURICIO DE JESUS CERBASI
AGRAVANTE
: RICHARDS DE FREITAS CHAVES
AGRAVANTE
: RONIVAL ROSELIO CHRISPIM
ADVOGADO
: WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ROGERIO PEREIRA DA SILVA - SP127454
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
Documento eletrônico VDA55148134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:38
Código de Controle do Documento: 87260d03-b95f-4ad9-8966-810df25f8119

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BENITO MOLLO
AGRAVANTE : GRACIETTE MARTINA TOMAZINI BERTINOTI
AGRAVANTE : JOSE CARLOS DA SILVA
AGRAVANTE : JOSE FACCIONI FILHO
AGRAVANTE : JOSE LEONARDO DA SILVA
AGRAVANTE : KATO NOBOR
AGRAVANTE : MARCIO TEIXEIRA
AGRAVANTE : MAURICIO DE JESUS CERBASI
AGRAVANTE : RICHARDS DE FREITAS CHAVES
AGRAVANTE : RONIVAL ROSELIO CHRISPIM
ADVOGADOS : WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADA
: NAYARA CRISPIM DA SILVA - SP335584
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:38
Código de Controle do Documento: 87260d03-b95f-4ad9-8966-810df25f8119